Tribunal: TJSP
Processo: 1060134-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a nulidade do seguro de proteção financeira e a abusividade da taxa de juros aplicada. Inconformismo do réu que comporta provimento parcial. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a nulidade do seguro de proteção financeira e a abusividade da taxa de juros aplicada. Inconformismo do réu que comporta provimento parcial. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e especialmente com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. De outro lado, a taxa média de juros praticada pelo mercado serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. No caso dos autos a taxa de juros avençada no contrato, aproximadamente 1,8 acima da média praticada no mercado para a época da contratação, não se revela tão discrepante ao ponto de autorizar a mitigação da liberdade de ajuste entre as partes e a intervenção externa no contrato. – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060134-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ARLEI DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060134-06.2019.8.26.0100 -Voto no 22445 LF
2
Voto no 22445
Apelação no 1060134-06.2019.8.26.0100
Apelante: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apelado: ARLEI DE SOUZA
Comarca: São Paulo (15a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: CINARA PALHARES
REVISÃO CONTRATUAL
Financiamento de veículo.
Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a
nulidade do seguro de proteção financeira e a abusividade
da taxa de juros aplicada. Inconformismo do réu que
comporta provimento parcial. Venda casada. Documentos
que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de
celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do
seguro e especialmente com seguradora diversa daquela
indicada pela instituição financeira. De outro lado, a taxa
média de juros praticada pelo mercado serve de referência e
não constitui teto a ser observado pela instituição financeira.
No caso dos autos a taxa de juros avençada no contrato,
aproximadamente 1,8 acima da média praticada no mercado
para a época da contratação, não se revela tão discrepante ao
ponto de autorizar a mitigação da liberdade de ajuste entre
as partes e a intervenção externa no contrato. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
A respeitável sentença de fls. 112/118, cujo relatório se adota,
integrada a fls. 123, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação
de revisão de contrato de financiamento de veículo. In verbis:
“(...) em consequência disso, declaro nula a cobrança de
seguro de proteção financeira no valor de R$ 444,98 (quatrocentos e
quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), sem incidência do artigo
42, parágrafo único do CDC, bem como determino a aplicação da taxa de
juros média de mercado no percentual de 2,34%, reconhecendo como
abusiva aquela adotada pela ré. Em consequência, condeno a ré ao
pagamento do valor de R$ 444,98 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e
noventa e oito centavos) corrigido monetariamente pela tabela do Tribunal de
Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data
da assinatura do contrato, ficando permitida a compensação com eventual saldo
devedor. A sucumbência é recíproca, porém, em menor parte à ré. Em razão
disso, as custas processuais serão divididas em 80% para o autor e 20% para a
ré. Quanto aos honorários advocatícios, arcará o autor com o pagamento de
valor equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos
patronos da ré, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/2015; a parte ré, por sua
vez, arcará com o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em
favor dos patronos da parte autora, fixados por equidade, tendo em vista o
proveito econômico irrisório, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/2015”.
(Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060134-06.2019.8.26.0100 -Voto no 22445 LF
3
Apela a ré. Em suma, alega a falta dos requisitos que
autorizam a revisão do contrato. Defende a legalidade da taxa de juros contratada,
esteira na qual anota que a taxa de mercado não constitui um limite ou teto a ser
seguido, não havendo substancial discrepância na hipótese dos autos. Ressalta o risco
da operação por se tratar de um bem com 13 anos de uso.
Em relação ao seguro prestamista ou de proteção financeira,
aduz que a contratação se deu de forma facultativa mediante assinatura de
instrumento apartado e autônomo, não lhe cabendo produzir prova negativa de oferta
de outras seguradoras.
Pede seja dado provimento ao recurso para julgar todos os
pedidos articulados na exordial improcedentes (fls. 126/138).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 139/140), contrariado
pelo apelado (fls. 144/149).
É o relatório.
Com razão em parte a apelante.
Cumpre anotar que o C. STJ, em sede de recursos repetitivos,
dirimiu as controvérsias acerca da matéria (tarifa) em questão.
Tema 972 - REsps 1639259/SP e 1639320/SP:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060134-06.2019.8.26.0100 -Voto no 22445 LF
4
Destarte, impõe-se a manutenção do entendimento em relação
a abusividade da cobrança de seguro prestamista pela ocorrência de venda casada,
uma vez que os documentos carreados aos autos não permitem concluir que ao autor
foi dada a opção de escolha pela contratação e especialmente a pessoa da seguradora.
O indício de que a instituição financeira impôs a contratação
do seguro, repousa na ausência de elementos de prova no sentido de que ao
consumidor foi dada a oportunidade de contratar o financiamento independentemente
e sem vinculação com a contratação do seguro e principalmente com seguradora
diversa da indicada pela ré.
Na cédula de crédito bancário consta apenas a cobrança de
R$ 444,98 a título de seguro prestamista, não havendo nada que indique que tenha
sido dado ao autor a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (fls. 16/17).
O mesmo se verifica quanto a proposta de adesão e
certificado do seguro (fls. 63), pois não permite concluir que foi dada ao consumidor
a opção de firmar o financiamento sem a contratação concomitante de seguro, bem
como com uma seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira.
Assim, tudo indica que o autor foi compelido a contratar o seguro com a seguradora
indicada pela própria instituição financeira.
Nessa linha, não há documento que indique que a parte autora
tenha sido apresentada uma relação de seguradoras com as cotações respectivas, para
que pudesse optar por alguma diversa daquele indicada pela instituição financeira.
Tal prova poderia ser produzida pela ré, sendo impossível sim ao autor.
De outro lado, a taxa de juros praticada pela parte ré não se
revela tão discrepante em relação a taxa média praticada pelo mercado ao ponto de
autorizar a sua revisão e redução em respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre
as partes, não podendo ser considerada abusiva.
Nessa lente cumpre observar que a parte autora firmou
contrato para financiamento de veículo em 48 prestações, iguais e mensais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060134-06.2019.8.26.0100 -Voto no 22445 LF
5
montante de R$ 671,59. A taxa de juros aplicada foi de 4,12% ao mês e 62,33% ao
ano, sendo o Custo Efetivo Total CET de 4,68% ao mês e 73,11% ao ano e não a
taxa nominal (fls. 16).
Importante destacar que o juízo de primeiro grau utiliza a
taxa que representa o custo efetivo total do contrato para alegar a abusividade da
taxa, mas o custo efetivo total varia de contrato para contrato, pois é calculado
“considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento”.
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução
3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas
instituições financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe é
oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste índice
deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese de
contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue:
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do
anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o que
deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento
de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060134-06.2019.8.26.0100 -Voto no 22445 LF
6
quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Destarte, não cabe utilizar o CET como referência, mas a taxa
mensal nominal prevista no contrato que é de 4,12%, para fins de cotejo com a taxa
média de mercado apontada de 2,34%.
Nessa senda, conforme exposto inicialmente, tem-se que a
taxa de juros avençada no contrato, que não representa mais do que o dobro da taxa
média utilizada no mercado à época, não demonstra uma discrepância que autorize a
mitigação da liberdade de ajuste entre as partes e a intervenção externa no contrato.
A possibilidade de adequação da taxa de juros remuneratórios
pactuada para aquela que representa a média praticada pelo mercado, restringe-se à
hipótese em que demonstrada substancial discrepância entre elas, o que não se
verifica na hipótese, considerando que as taxas avençadas no contrato são
aproximadamente 1,8 acima da média praticada no mercado para a época da
contratação, enfatizando-se que a taxa média de juros constitui apenas uma referência
e não um teto a ser observado pela instituição financeira.
Os valores envolvidos são pré-fixados especialmente no
tocante a taxa de juros. Forçoso reconhecer que a parte autora tinha plena ciência dos
encargos remuneratórios e moratórios inerentes à contratação.
Aflora o entendimento de que o autor, necessitando adquirir o
veículo e não dispondo dos recursos, procurou a ré para viabilizar o negócio, com
quem contratou, tendo conhecimento do valor da contraprestação e dos encargos
pactuados, tendo aceitado a taxa oferecida pela ré com quem ainda assim decidiu
contratar.
Nestes termos, reforma-se a sentença apenas para manter a
taxa de juros contratada, sem alteração na distribuição do ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060134-06.2019.8.26.0100 -Voto no 22445 LF
7
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator